Tribunal: TJBA
Processo: 8014698-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014698-49.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

AGRAVADO: JOSE LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO VINICIUS JOSE DOS SANTOS CASTOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DA MORA. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. IMPEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA. TEMA 972/STJ. REQUISITOS DO TEMA 28/STJ (REsp 1.061.530/RS). MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A. contra decisão proferida em ação revisional de contrato bancário ajuizada por José Lucas Pinheiro dos Santos, que deferiu parcialmente tutela de urgência para afastar temporariamente a mora contratual, impedir a negativação do consumidor e a busca e apreensão do veículo financiado, autorizar o pagamento das parcelas em valor incontroverso e determinar a emissão de boletos com valor revisado, condicionando a eficácia da medida ao adimplemento das parcelas fixadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória em ação revisional de contrato bancário; (ii) estabelecer se os indícios de abusividade contratual são aptos a afastar temporariamente a mora e impedir a negativação do consumidor; e (iii) determinar se a autorização para pagamento do valor incontroverso e emissão de boletos revisados viola a impossibilidade de imposição de prestação diversa da contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de origem realiza análise concreta dos documentos apresentados, incluindo contrato de financiamento, demonstrativo do CET, parecer técnico e comparação com taxas médias divulgadas pelo Banco Central, evidenciando plausibilidade do direito invocado.

A taxa do custo efetivo total contratada, fixada em 40,39% ao ano, supera significativamente a taxa média de mercado para operação semelhante, estimada em 25,95% ao ano, circunstância que configura indício técnico suficiente de abusividade contratual em sede de cognição sumária.

Os autos revelam indícios de contratação vinculada de seguro prestamista e encargos acessórios, em desconformidade com o entendimento consolidado no Tema 972 do STJ, segundo o qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora indicada pela instituição financeira.

O precedente repetitivo firmado no REsp 1.061.530/RS admite o afastamento da mora e a vedação de inscrição em cadastros restritivos quando houver plausibilidade jurídica da revisão contratual e depósito da parcela incontroversa, requisitos reconhecidos pelo juízo de origem.

O controle judicial provisório de cláusulas abusivas em relações de consumo não viola o art. 313 do Código Civil, pois constitui medida destinada ao equilíbrio contratual até o julgamento definitivo da demanda.

A determinação de emissão de boletos revisados não possui caráter irreversível, uma vez que não extingue nem altera definitivamente a obrigação contratual, permitindo eventual recomposição financeira posterior.

Dificuldades operacionais internas da instituição financeira não afastam o cumprimento da ordem judicial, por integrarem o risco inerente à atividade econômica, nos termos do art. 14 do CDC.

A suspensão da tutela provisória expõe o consumidor ao risco imediato de negativação e busca e apreensão do veículo, comprometendo a utilidade prática da ação revisional e evidenciando perigo de dano inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de indícios concretos de abusividade contratual autoriza a concessão de tutela provisória para afastamento temporário da mora em ação revisional de contrato bancário.

A plausibilidade jurídica fundada em precedentes do STJ e o pagamento do valor incontroverso legitimam a vedação de inscrição do consumidor em cadastros restritivos durante a tramitação da ação revisional.

A intervenção judicial provisória para adequação do valor das parcelas não configura imposição definitiva de prestação diversa da contratada.

Dificuldades operacionais da instituição financeira não afastam a obrigatoriedade de cumprimento de ordem judicial em relações de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 931 e 1.040. CC, art. 313. CDC, arts. 6º, V, 14 e 51, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009. STJ, REsp nº 1.639.259/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018 (Tema 972). STJ, REsp nº 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018 (Tema 972).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8014698-49.2026.8.05.0000
, da Comarca de Santa Maria da Vitória,

em que figuram, como Agravante,
BANCO ITAUCARD S.A.
,
e, como Agravado,

JOSÉ LUCAS PINHEIRO DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.